Tribunal: TJSP
Processo: 0001491-46.2017.8.26.0584
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO "SIMPLES". CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso visando à absolvição por falta de provas ou à desclassificação da conduta, ou, ainda, subsidiariamente, à mitigação da pena (fixação no mínimo). Descabimento.

Condenação legítima. Acusado que, armado com uma faca, em via pública, subtraiu, mediante violência e grave ameaça, bens da vítima, idosa, que, em decorrência do

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO "SIMPLES". CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso visando à absolvição por falta de provas ou à desclassificação da conduta, ou, ainda, subsidiariamente, à mitigação da pena (fixação no mínimo). Descabimento.

Condenação legítima. Acusado que, armado com uma faca, em via pública, subtraiu, mediante violência e grave ameaça, bens da vítima, idosa, que, em decorrência do fato, sofreu lesões corporais de natureza leve. Dinâmicas da conduta e da apuração adequadamente esclarecidas pela prova oral. Acusado reconhecido pela vítima durante toda a persecução. Validade dos relatos da vítima e de policiais. Precedentes. Negativa lacônica corretamente afastada. Inviáveis absolvição e desclassificação.

3. Inviável alteração do regime determinado para início de expiação. Apesar de se cuidar de roubo simples, em tese, inicialmente, possível de determinação de cumprimento da pena em regime inicial mais brando, a escolha pelo fechado se mostra mais adequada, para que a pena surta suas devidas finalidades, quando o crime é cometido com emprego de arma, aspecto este que demonstra maior ousadia e periculosidade do agente, extraíveis, ademais, diante da circunstância de ter realizado a subtração à luz do dia e em via pública, sem que demonstrasse receio ou intimidação com eventual intervenção. Multirreincidência que, ademais, impõe, de todo o modo, determinação de início de cumprimento em regime fechado (não incidência da Súmula de no 269, do C. STJ). Inteligência do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP. Situação que tornou inaplicável, no caso, o disposto no artigo 387, §2o, do CPP, porque irrelevante, para aquele objetivo, quantum imposto e, por consequência, eventual tempo de prisão provisória.

Parcial provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000136831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001491-46.2017.8.26.0584, da Comarca de São Pedro, em que é apelante ADAIR JOSÉ
RAMOS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
somente para, corrigido erro aritmético no cálculo, reduzir as penas para 07 (sete) anos e
06 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, cada qual no mínimo legal,
preservada, no mais, a r. sentença por seus jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001491-46.2017.8.26.0584 - São Pedro - VOTO No 16.479. 2/21
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001491-46.2017.8.26.0584.
Apelante: ADAIR JOSÉ RAMOS DA SILVA (Dr. Arthur Leandro Saia,
Advogado).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juiz de Direito Dr. Luis Carlos Maeyama Martins.
Comarca: São Pedro.
VOTO no 16.479.
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO “SIMPLES”.
CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
Recurso visando à absolvição por falta de
provas ou à desclassificação da conduta, ou,
ainda, subsidiariamente, à mitigação da pena
(fixação no mínimo). Descabimento.
1. Condenação legítima. Acusado que, armado
com uma faca, em via pública, subtraiu,
mediante violência e grave ameaça, bens da
vítima, idosa, que, em decorrência do fato,
sofreu lesões corporais de natureza leve.
Dinâmicas
da
conduta
e
da
apuração
adequadamente esclarecidas pela prova oral.
Acusado reconhecido pela vítima durante toda
a persecução. Validade dos relatos da vítima e
de policiais. Precedentes. Negativa lacônica
corretamente afastada. Inviáveis absolvição e
desclassificação.
2. Critérios de dosimetria. A) Base, na
fundamentação,
adequadamente
fixada.
Acréscimo lastreado (i) na intensidade da
violência e da grave ameaça empregadas (que
produziram lesões corporais na vítima); (ii) nas
consequências advindas do fato para a vítima
(que desenvolveu síndrome do pânico) e; (iii) nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001491-46.2017.8.26.0584 - São Pedro - VOTO No 16.479. 3/21
verificados
“maus
antecedentes”.
Circunstâncias idôneas a lastrear acréscimo,
na forma do artigo 59, do CP. Precedentes.
Índice eleito, de 1⁄2, que não é excessivo.
Imperiosa correção de erro aritmético. Base
que, aplicado o índice eleito, resultaria em
patamar
inferior.
B)
Irregularidades
não
verificadas na exasperação da pena, na
segunda fase do cálculo. Concurso das
agravantes da senioridade da vítima e da
reincidência, esta, múltipla. Índice, de 1⁄4, que
não é excessivo. Parcial provimento apenas
para correção de cálculo.
3. Inviável alteração do regime determinado
para início de expiação. Apesar de se cuidar de
roubo simples, em tese, inicialmente, possível
de determinação de cumprimento da pena em
regime inicial mais brando, a escolha pelo
fechado se mostra mais adequada, para que a
pena surta suas devidas finalidades, quando o
crime é cometido com emprego de arma,
aspecto este que demonstra maior ousadia e
periculosidade do agente, extraíveis, ademais,
diante da circunstância de ter realizado a
subtração à luz do dia e em via pública, sem
que demonstrasse receio ou intimidação com
eventual intervenção. Multirreincidência que,
ademais, impõe, de todo o modo, determinação
de início de cumprimento em regime fechado
(não incidência da Súmula de no 269, do C. STJ).
Inteligência do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.
Situação que tornou inaplicável, no caso, o
disposto no artigo 387, §2o, do CPP, porque
irrelevante, para aquele objetivo, quantum
imposto e, por consequência, eventual tempo
de prisão provisória.
Parcial provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001491-46.2017.8.26.0584 - São Pedro - VOTO No 16.479. 4/21
VISTO.
Trata-se
de
recurso
de
APELAÇÃO
interposto pelo acusado ADAIR JOSÉ RAMOS DA SILVA
contra sentença penal condenatória proferida pelo E. Juízo de
Direito da 1a Vara do Foro e Comarca de São Pedro (publicada
em 21 de agosto de 2.018 certidão de fls. 205).
Segundo o descrito na inicial acusatória, o
apelante foi denunciado, por infração ao artigo 157, “caput”,
do Código Penal, porque, no dia 06 de junho de 2.017, nas
circunstâncias de espaço ali delineadas, subtraiu, em proveito
próprio, mediante violência e grave ameaça, esta exercida
com emprego de arma branca, coisas móveis, devidamente
indicadas, de propriedade de Georgina Nogueira, que, em
decorrência do fato, sofreu lesões corporais de natureza leve
(fls. 115/117 denúncia recebida em 05 de março de 2.018, fls. 152/153).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001491-46.2017.8.26.0584 - São Pedro - VOTO No 16.479. 5/21
De acordo com a denúncia, naquela data,
ADAIR vinha em sua bicicleta quando viu a vítima e,
aproveitando-se do fato de ser ela do sexo feminino, e
tirando proveito de seu porte físico (por ser alto e forte),
aproximou-se dela anunciando o roubo, empunhando uma
faca e ordenando “passa a bolsa”. Assustada, a vítima tentou
correr e gritar por socorro, mas estando sozinhos na rua, o
ofensor avançou contra ela, deu-lhe socos, fazendo-a cair no
chão e bater sua cabeça; pegou sua bolsa e fugiu. A vítima
foi levada ao Pronto Atendimento da localidade e acionou a
Polícia, descrevendo os fatos e as características do
apelante.
Em
seguida,
procedeu
ao
reconhecimento
fotográfico, conforme fls. 07/08.
Após o devido processamento, o apelante foi
condenado, no artigo 157, “caput”, do Código Penal, às
penas privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de multa,
no importe de 20 (vinte) diárias, cada qual no piso legal,
denegado o recurso em liberdade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001491-46.2017.8.26.0584 - São Pedro - VOTO No 16.479. 6/21
A r. sentença transitou em julgado para a
Acusação (intimação em audiência, com decurso do prazo “in albis”).
Pretende, o apelante, em síntese, ser
absolvido por falta de provas (artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal), ou a desclassificação a conduta para o delito
de furto. Subsidiariamente, requer a mitigação da pena, com
fixação no mínimo legal (fls. 230/233).
Contrarrazões às fls. 242/244 pelo não
provimento do recurso, com manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo parcial provimento, com
redução da pena, para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de
reclusão e pagamento de 18 (dezoito) diárias, em decorrência
de correção de erro aritmético (fls. 251/257).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001491-46.2017.8.26.0584 - São Pedro - VOTO No 16.479. 7/21
O recurso comporta parcial provimento.
Em primeiro lugar, as provas existentes.
Materialidade
e
autoria
adequadamente
comprovadas. Existe, no caderno processual, auto de
reconhecimento fotográfico “Positivo” e laudo pericial (fls. 08/09
e 103/104), destacando-se a prova oral realizada durante a
instrução.
Impertinentes pedidos de absolvição ou
de desclassificação. Em que pese ter, ADAIR, negado a
prática do roubo sempre que oportunizado interrogatório
(fls. 85 e mídia), apontando para situação de falsa incriminação,
sem, no entanto, frisa-se, apresentar qualquer álibi, é certo
que a prova judicializada demonstrou, sobejamente, a autoria
dele. De efeito. A vítima descreveu, com precisão e tal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001491-46.2017.8.26.0584 - São Pedro - VOTO No 16.479. 8/21
como
relatado,
a
dinâmica
dos
fatos;
Georgina,
ratificando anterior apontamento por fotografias, durante
a audiência de instrução, reconheceu ADAIR, com
convicção e serenidade, como sendo o seu algoz.
Demonstrou ela, vítima, seriedade e responsabilidade no
trato com a ação; relatou a dinâmica da ação de maneira
fidedigna;
nada
omitiu,
tampouco
contradição
foi
detectada. O policial militar João Danilo Fioravante, de seu
turno, relatou a dinâmica do atendimento prestado à vítima
naquela data, salientando que diante das características
apresentadas, tanto da infração, quanto do roubador, logo
desconfiou do apelante, indicando-o como suspeito para a
Autoridade
Policial,
a
qual,
posteriormente,
acabou
noticiando resultado positivo de reconhecimento efetuado. A
análise da prova não permite outra conclusão que não seja
pela idoneidade, tal como ademais, é reconhecida pela
remansosa jurisprudência (cf., vg. STJ - Agravo Regimental na
Ação Penal no 510 BA, Corte Especial, rel. Min. Eliana Calmon, j.
19/08/2010, v.u.; “Habeas Corpus” no 40162 MS, Min. Gilson Dipp, DJ
28.03.2005,
v.u.
e;

TJ-SP

Apelação
Criminal
no
0023137-04.2012.8.26.0224, 1a Câmara Criminal Extraordinária, rel.
Airton Vieira, j. 01/08/2015, p.m.v. e Apelação Criminal no
0108086-22.2010.8.26.0000, 4a Câmara de Direito Criminal, rel. Des.
Willian Campos, j. 14/08/2012, v.u.). E, frisa-se, nada foi
produzido, efetivamente, para infirmá-la. Difícil crer,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001491-46.2017.8.26.0584 - São Pedro - VOTO No 16.479. 9/21
reconhece-se, que alguém assacaria séria acusação à esmo,
ainda mais no verificado no caso, diante da coesão e
coerência dos relatos da vítima, a afastar situação de falsa
incriminação, aqui inadvertidamente alegada, frisando-se
que animosidade nenhuma restou evidenciada. Importante
destacar que a defesa não apresentou elementos concretos
para impugnar a prova realizada; nem sequer apresentou
contradita em relação à testemunha. E note que a defesa
nada acabou produzindo em benefício de ADAIR, o qual, em
interrogatório judicial, se limitou a negar de maneira lacônica,
ter praticado os fatos articulados na denúncia, sem nem
sequer, frisa-se, apresentar álibi. A lacônica negativa, então,
manifestamente falsa, jamais poderia prevalecer frente
à robusta prova acusatória, que bem traduziu a verdade
“formal” dos fatos e, frisa-se, não foi devidamente
infirmada. Daí que imperiosa era, deveras, a condenação de
ADAIR, ficando rechaçada, destarte, a tese absolutória
por falta de provas. E, evidentemente, não há de se
cogitar de desclassificação da conduta, haja vista cabal
demonstração de subtração violenta, eis que, além de
ter a ameaçado mediante porte ostensivo de faca, ADAIR,
diante de inicial resistência, desferiu um soco no peito de
Georgina, fazendo com que caísse ao chão, destacando-
se produção de lesões corporais leves em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001491-46.2017.8.26.0584 - São Pedro - VOTO No 16.479. 10/21
decorrência do fato (“FCC em região parietal, algia e hematoma em
4o dedo da mão direita e corte no lábio superior” vide laudo de fls. 103/104).
Legítima, enfim, a condenação por roubo.
Passa-se, então, a analisar a dosimetria de
penas.
No atinente, assim surgiu motivada a r.
sentença: “Passa-se à individualização da pena, nos termos do art. 5o,
XLVI, da Constituição Federal, segundo o sistema trifásico, nos termos do
art. 68 do Código Penal, atentando-se às circunstâncias legais, conforme
seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. A
culpabilidade, entendida como grau maior ou menor de reprovabilidade da
conduta no caso concreto, é exacerbada, pois o acusado usou de violência
para conseguir a res furtiva, sofrendo a vítima grave ferimento na cabeça,
necessitando, inclusive, levar dois pontos e, por óbvio, sujeitá-la, a ato
cirúrgico. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois a vítima
narrou que o acusado apontou uma arma contra seu peito, embora não
lembrasse se seria uma faca ou uma arma de fogo. O acusado registra
maus antecedentes e personalidade voltada para a prática de crimes contra
o
patrimônio
[Processos
n.os
0013003-34.2011.8.26.0229,
0005912-42.2007.8.26.0451,
0001233-22.2006.8.26.0584,
0001289-55.2006.8.26.0584,
0001676-0.2006.8.26.0584,
0002881-71.2005.8.26.0584,
0004530-71.2005.8.26.0584
e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001491-46.2017.8.26.0584 - São Pedro - VOTO No 16.479. 11/21
0008234-58.2006.8.26.0584 - fls. 146/151]. O motivo do crime integra sua
definição típica, isto é, obtenção de vantagem econômica indevida e,
portanto, a necessária censura consta na pena mínima abstrata. As
consequências do crime são desfavoráveis, pois a vítima noticiou em
audiência ter sofrido grande trauma, aduzindo ter adquirido a "síndrome do
pânico", mostrando-se bastante fragilizada. Assim, fixo a pena-base bem
acima do mínimo legal, majorando-a em metade e fixando-a em 6 anos e 8
meses de reclusão e 16 dias-multa. Em segunda fase, verifica-se ser o réu
multireincidente [reincidência certidão de fls. 146/151 Processo no
0005028-70.2005.8.26.0584 e 0006292-88.2006.8.26.0584], prevista no art. 61,
I, do Código Penal. Presente, ainda, a agravante do crime ter sido praticado
contra pessoa maior de 60 anos [artigo 61, II, h, do Código Penal], visto que
a vítima possuía 64 anos na data dos fatos, conforme boletim de ocorrência
juntado aos autos e depoimento dela prestado em Juízo. Por outro lado,
inexiste circunstância atenuante a ser valorada, motivo pelo qual majoro a
pena em 1/4, fixando-a em fixando-a em 8 anos e 4 meses de reclusão e 20
dias-multa, nos termos do artigo 67 do Código Penal. Na terceira fase não
há causas de aumento e diminuição a serem valoradas. À míngua do pleno
esclarecimento da situação econômico-financeira do réu, necessária a
fixação do valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do valor do salário
mínimo vigente à época dos fatos (CP, art. 49), que será corrigido
monetariamente na ocasião oportuna. Fixa-se o regime fechado para o
início de cumprimento de pena, já que se mostra o único adequado a
prevenir e reprovar o delito, ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis,
reincidência e a gravidade em concreto do delito. A substituição da pena
privativa de liberdade é descabida, porque o crime de roubo, por definição,
implica violência ou grave ameaça à pessoa, não estando preenchido o
requisito previsto no art. 44, inciso I, parte final, do Código Penal [cf. AgRg
no AREsp n. 433206, rel. Min. Laurita Vaz, j. 26.8.2014]. Igualmente
inaplicável a suspensão condição da pena porque não preenchidos os
pressupostos legais [CP, art. 77]. Por sua vez, o réu não tem direito à
detração imposta pelo § 2o do art. 387 do Código de Processo Penal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001491-46.2017.8.26.0584 - São Pedro - VOTO No 16.479. 12/21
acrescido pela Lei no 12.736/2012, porquanto sequer preenchido o requisito
objetivo, de sorte que deverá cumprir a pena no regime inicial fechado. III
DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e, em
consequência, condeno ADAIR JOSÉ RAMOS DA SILVA, qualificado
anteriormente, às penas de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime
prisional inicial fechado, e 20 dias multa no piso, por incurso no art. 157, do
Código Penal. Atentando-se aos critérios de proporcionalidade previstos no
art. 282 do Código de Processo Penal e dispensado o exame do fumus
comissi delicti [existência do crime e indícios suficientes de autoria, na
forma do art. 312, in fine, do CPP] pela fundamentação supra, afigura-se
presente o periculum libertatis, porque, dada a reiteração de condutas
criminosas imputadas ao réu, com condenação por sentença, inclusive, é
de ser mantida sua prisão cautelar, porque permaneceu preso durante toda
a instrução processual, para, ao final, ser condenado à prática de crime de
roubo cuja a gravidade em concreto recomenda a prisão cautelar, pois
praticado com violência e grave ameaça a pessoa idosa, além de o
cumprimento se iniciar no regime fechado, tudo a revelar sua inclinação à
reiteração da conduta, em detrimento da ordem pública [CPP, art. 312],
sendo cabível e necessária sua prisão preventiva na espécie [CPP, art. 313,
I], por não se revelar suficiente sua substituição por medida cautelar
diversa [CPP, art. 282, §6o], recomendando-o na prisão em que se encontra
detido” (fls. 202/204).
Base
adequadamente
fixada.
Circunstâncias graves, a saber, (i) intensidade da violência e
da grave ameaça empregadas; (ii) consequências advindas
do fato para a vítima e; (iii) “maus antecedentes” (condenações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001491-46.2017.8.26.0584 - São Pedro - VOTO No 16.479. 13/21
por i porte de drogas para uso pessoal, com trânsito em julgado para as partes
em 27/08/2012; ii - porte de drogas para uso pessoal, com trânsito em julgado
para as partes em 11/09/2007; iii estelionato, com trânsito em julgado para as
partes em 28/04/2008; iv estelionato, com trânsito em julgado para as partes
em 21/10/2009; v - estelionato, com trânsito em julgado para as partes em
30/04/2010; vi posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, com trânsito em
julgado para as partes em 26/11/2006; vii receptação, com trânsito em julgado
para as partes em 03/07/2006; viii ameaça, com trânsito em julgado para as
partes em 18/06/2008, vide Certidão de Distribuidor Criminal de fls. 146/151),
na forma do artigo 59, do Código Penal, lastrearam,
legitimamente, elevação da base. Evidente que violência e
grave ameaça são elementares do crime de roubo, mas
sempre que, quer pelo resultado, quer pela intensidade,
suplantarem uma espécie de “normalidade”, hão de ser
consideradas no cálculo circunstâncias do crime. Aqui,
como se viu, Georgina sofreu lesões corporais de natureza
leve, destacando-se que fora necessária intervenção médica-
cirúrgica (sutura). Mesmo tendo a ofendida se recusado a
atender à exigência num primeiro momento, frisa-se, a
violência
empregada
em
resposta,
mormente
pela
intensidade, não poderia, frisa-se, ser desconsiderada. O
espectro de pena admite exasperação em maior e menor
grau; existe margem para se considerar desde o emprego de
violência ou grave ameaça, quando, em sua intensidade,
surgirem desnecessárias, bem como àquela da qual resultem
lesões (salvo as graves e as “gravíssimas”, que constituem elementar de figura

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001491-46.2017.8.26.0584 - São Pedro - VOTO No 16.479. 14/21
qualificada, prevista no artigo 157, §3o, inciso I, do Código Penal), cabendo
ao
Magistrado,
evidentemente,
conforme
critérios
discricionários, aplicar a justa pena, nesse sentido, inclusive,
já tendo sido decidido neste E. Tribunal (cf., vg. TJ-SP

Apelação Criminal no 0000245-22.2018.8.26.0635, 9a Câmara de
Direito Criminal, rel. Des. Sérgio Coelho, j. 17/10/2019, v.u.; Apelação
Criminal no 0002719-49.2016.8.26.0048, 2a Câmara de Direito
Criminal, re. Des. Kenarik Boujikian, j. 29/10/2018, v.u.; Apelação
Criminal no 0071629-88.2017.8.26.0050, 8a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Roberto Porto, j. 18/10/2018, v.u.; Apelação
Criminal no 0005443-26.2016.8.26.0533, 6a Câmara de Direito
Criminal, rel. Magistrado Lauro Mens de Mello, j. 06/12/2018, v.u. e;
Apelação Criminal no 0006987-97.2017.8.26.0635, 11a Câmara de
Direito Criminal, rel. Magistrado Alexandre Almeida, j. 12/09/2018,
v.u.). De igual modo, forma como a grave ameaça foi
exercida, destacando-se que ADAIR efetivamente encostou
a arma contra o peito região letal da vítima não poderia
deixar de ser considerada, na exata medida em que
demonstrou acentuada intensidade de dolo. Consequências
advindas do fato, outrossim, frisando-se que Georgina referiu
ter desenvolvido síndrome do pânico, não poderiam passar
despercebidas. E, face a todo o colocado, de excessivo não
se poderia tachar o índice eleito, de 1/2 (metade) frisa-se,
diante da gravidade concreta da conduta. Mas há, de fato,
erro aritmético no cálculo, ora corrigido, posto que aplicado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001491-46.2017.8.26.0584 - São Pedro - VOTO No 16.479. 15/21
referido índice, a base resultaria, em verdade, em 06 (seis)
anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. Na segunda fase, a
pena foi novamente exasperada, agora diante do concurso
de duas agravantes, a saber, a da senioridade da vítima
(Georgina possuía, à época, 64 anos de idade, vide fls. 04/06) e a da
multirreincidência (condenações por i estelionato, com trânsito em
julgado para as partes em 12/01/2012 e; ii estelionato, com trânsito em julgado
para as partes em 14/09/2011, ambas extintas pelo cumprimento em 28/08/2014,
vide Certidão de Distribuidor Criminal de fls. 146/151 e Folha de
Antecedentes de fls. 123/145). Índice, de 1⁄4 (um quarto), de igual
modo, não é excessivo, frente ao efetivamente valorado,
destacando-se a existência de específica motivação na r.
sentença. Penas, então, resultam, em definitivo, em 07 (sete)
anos e 06 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-
multa, cada qual no mínimo legal.
E, irregularidade nenhuma se verificou na
determinação de início de cumprimento da pena em regime
fechado.
De efeito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001491-46.2017.8.26.0584 - São Pedro - VOTO No 16.479. 16/21
Apesar de se cuidar de crime de roubo
simples, em tese inicialmente compatível com determinação
de início de cumprimento da pena em regime menos
rigoroso, a escolha pelo fechado se revela mais adequada
em face das circunstâncias concretas do crime e do
apelante. Não poderia deixar de ser considerado o emprego
de arma branca, ou mesmo a circunstância de o crime ter
sido cometido em via pública, à luz do dia, sem que ADAIR
demonstrasse
intimidação
ou
receio
com
eventual
intervenção, indiferente, inclusive, a eventuais trágicos
desdobramentos do uso da faca, tudo a revelar maior
ousadia e periculosidade do agente, demonstrando, assim,
sobejamente, a necessidade de maior rigor no apenamento,
quanto à determinação de regime inicial, para que a
reprimenda alcance suas devidas finalidades, ressaltando,
ainda,
os
verificados
“maus
antecedentes”
e
multirreincidência, circunstâncias estas que reforçam
ainda mais, tal prognóstico. Destaca-se, então, ainda, que,
para acusado reincidente, não há previsão de regime diverso
do fechado, nos exatos termos do artigo 33, §2o, “b” e “c”, do
Código Penal (regimes semiaberto e aberto apenas para acusados “não
reincidentes”),
sendo,
evidentemente,
pelo
já
colocado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001491-46.2017.8.26.0584 - São Pedro - VOTO No 16.479. 17/21
inaplicável a Súmula de no 269, do C. Superior Tribunal
de Justiça (que excepciona tal entendimento).
Importante destacar: O porte de qualquer
arma, quer própria (branca ou de fogo), quer imprópria, reduz
consideravelmente a capacidade de resistência da vítima,
facilitando o apossamento das “res”. Tanto a ameaça, quanto
a violência, praticada por pessoa armada revela a
periculosidade do agente, que aceitou a possibilidade de
utilizá-la, quer lesionando gravemente a vítima, quer matando-
a, mostrando-se indiferente ao possível e, por isso assumido,
desdobramento da conduta. Evidente que, desta forma,
destacada é a gravidade concreta da infração, exigindo
punição proporcional. Observa-se, ainda, que o porte de
arma branca ou imprópria, quando desvirtuado o uso, é
contravenção penal, conforme previsão contida no artigo 19,
do Decreto-Lei no 3.688/1941 (cf. v.g., STJ Recurso Ordinário
em “Habeas Corpus” no 66979 MG, Quinta Turma, rel. Min. Gurgel de
Faria, red. p/ acórdão Min. Felix Fischer, j. 12/04/2016, p.m.v.; TJ-SP
Apelação Criminal no 0005778-60.2012.8.26.0347, 4a Câmara de
Direito Criminal, rel. Des. Euvaldo Chaib, j. 27/02/2018 e; TJ-DF
Apelação Criminal no 20040810022864, Primeira Turma Recursal dos
Juizados Cíveis e Criminais do D.F., rel. Magistrado José Guilherme,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001491-46.2017.8.26.0584 - São Pedro - VOTO No 16.479. 18/21
j. 03/10/2006, v.u.), daí porque ilógico seria deixar de considerá-
lo na dosimetria do roubo, mormente no momento de
determinação do regime de início de cumprimento da pena, o
mesmo se estendendo, em verdade, para qualquer infração
cometida com violência ou grave ameaça, quando exercida
com emprego de arma. Essa é a conclusão inarredável a
que se chega, como já referido, com lastro no próprio artigo
33, §3o, do Código Penal.
Com efeito, na espécie, a atenuação do
regime em nada contribuirá para a consecução de nenhum
dos três objetivos da pena, quais sejam, a pacificação social,
a prevenção da criminalidade e a recuperação do criminoso.
Reforça-se ainda, que somente a segregação
em regime fechado é adequada, “in casu”, para que a pena
imposta atinja sua finalidade especial negativa, ou seja,
impedir que o indivíduo/penitente retorne à prática criminosa,
considerando o delito praticado, bem como as circunstâncias
nas quais foram cometidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001491-46.2017.8.26.0584 - São Pedro - VOTO No 16.479. 19/21
É de se destacar que esta concepção
remonta dos clássicos ensinamentos de Cesare Beccaria,
que em sua obra “Dos delitos e das penas”, ao tratar da
finalidade da reprimenda, aponta que esta busca “impedir
que o réu cause danos aos seus concidadãos e dissuadir os
outros de fazer o mesmo”. (in, “Dei Delitti e Delle Pene”, tradução
Lucia Guidicini, Alessandro Berti Contessa, p. 62, Ed. Martins Fontes,
2005).
Pautado
o
regime
em
razão
das
circunstâncias pessoais do agente e do crime (critério
subjetivo, pois), não há de se cogitar em aplicação do disposto
no artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal, porque
obviamente indiferente o tempo de prisão provisória para sua
fixação, devendo o apelante pleitear, perante o douto
Magistrado das Execuções Criminais, competente para tanto,
na sequência lógica dos fatos, progressão de regime.
Desautorizada, na espécie, porque ausentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001491-46.2017.8.26.0584 - São Pedro - VOTO No 16.479. 20/21
os requisitos legais, a substituição da corporal por restritivas
de direitos, haja vista cuidar-se de condenação por crime
doloso cometido com grave ameaça à pessoa, com
imposição de pena reclusiva superior a 04 (quatro) anos (artigo
44, inciso I, do Código Penal).
Por fim, há de ser mantida a prisão
preventiva, decretada, no caso, na forma dos artigos 312 e
313, do Código de Processo Penal, no curso da ação penal,
quando do recebimento da denúncia (fls. 152/153), destacando,
agora, ao lado das circunstâncias que justificam a medida
extrema,
ainda
presentes,
consoante
adequadamente
motivado, na forma do artigo 387, §1o, daquele Código, a
concretização do duplo grau de jurisdição, eis que não
dotados de efeitos infringentes o único recurso, em tese,
ainda possível (embargos declaratórios), inexistindo possibilidade,
bom salientar em arremate, de substituição por outras
cautelares, haja vista que claramente insuficientes, frente a
manifesta periculosidade de ADAIR, extraível do
próprio crime cometido e de sua vida pregressa, que deve,
então, aguardar o trânsito em julgado da condenação preso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001491-46.2017.8.26.0584 - São Pedro - VOTO No 16.479. 21/21
Por todo o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao
recurso,
somente
para,
corrigido erro aritmético no cálculo, reduzir as penas para 07
(sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-
multa, cada qual no mínimo legal, preservada, no mais, a r.
sentença por seus jurídicos fundamentos.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR